Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011514-81.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: VARGAS & VARGAS LTDA
AGRAVADO: VIDRACARIA GUAPORE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VARGAS & VARGAS LTDA contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1022188- 05.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. (ID no 131623662 - págs. 1/3).
Requer que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, também, que seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, evitando que seja determinado atos de constrições de bens do Agravante e as penalidades do artigo 523, §1o do CPC, o que resultará em dano grave e de difícil reparação caso seja acatado o presente agravo de instrumento; no mérito, requer a reforma total da decisão agravada extinguindo o cumprimento de sentença, seja pela indevida acumulação de execuções fundadas sobre o mesmo crédito, seja pela ilegitimidade da parte Agravante, devido a superveniência de novos fatos, que corroboram com a arguição de ilegitimidade ou por ambas as teses (ID no 131623656 - págs. 1/16).
É a síntese.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja agregar suspensividade ao recurso até o julgamento do mérito.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, examinando detidamente o caderno processual e os termos procedimentais que se aplicaram à espécie, tenho que a decisão objurgada, nesta fase preambular, não comporta alteração pois, o Juiz singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela empresa Agravante de forma fundamentada, ainda que de forma breve.
Diante deste quadro, não tenho como plausíveis os argumentos lançados pela Recorrente, em especial o perigo da demora.
Por essas razões, ad cautelam, entendo necessário aguardar a análise do mérito do Instrumental, a fim de que a matéria em debate seja objeto de análise mais aprofundada pelo colegiado desta 1.a Câmara de Direito Privado.
Assim, por não vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Comunique-se o juízo a quo acerca desta decisão, bem como para que preste as informações que entender pertinentes em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora